Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709434-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RENATA DE PINA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO GARCIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIA RENATA DE PINA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0074693-83.2000.8.07.0001, rejeitou a impugnação à proposta de compra do imóvel penhorado nos autos. Em apertada síntese, narra que a avaliação do imóvel penhorado, realizada no ano de 2018, montava em R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) e que este valor correspondia apenas aos direitos possessórios do bem. Diz que após esta avaliação houve a venda direta da Terracap do lote onde encontrava-se o imóvel e que com isso, houve a regularização da propriedade, o que gera aumento em seu valor de mercado. Destaca que apesar de a decisão agravada afirmar que a proposta de alienação atinge 70% do valor do imóvel, com a majoração do valor venal do imóvel, o valor mínimo de venda por leilão também deve ser majorado, sendo necessária nova avaliação do bem para que se estabeleça o novo valor mínimo para a venda. Realça que a última avaliação foi realizada em 12 de dezembro de 2018 e que já está defasada, o que gera prejuízo às partes. Diz que a avaliação realizada por corretor de imóvel apurou o valor de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), de forma que deve ser acolhida ou determinada a realização de nova avaliação, sob pena de causar-lhe grave prejuízo diante da iminência de alienação do bem por preço vil. Afirma, ainda, que o laudo de auto de penhora, ID 32632667, não apresentou requisitos como os disciplinados pela ABNT (NBR 14653-2:2011), sendo necessária também por isso, a nova avaliação. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida com o acolhimento da impugnação apresentada e a determinação de realização de nova avaliação do bem. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida no ID 32632643 - Pág. 482 dos autos principais. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor: A executada (1) insurgiu-se contra a proposta de aquisição de ID 82258628, em razão de o valor proposto ser inferior ao valor venal do imóvel; (2) requereu a realização de nova avaliação do imóvel com fundamento na valorização do imóvel com a regularização fundiária e a alta do mercado de venda de casas em condomínio; (3) requereu a alienação do imóvel em leilão judicial; (4) apresentou laudo de avaliação elaborado por corretor de imóveis. A exequente manifestou-se sob ID 83742946. Decido. Nos termos do art. 879 do CPC a alienação far-se-á por iniciativa particular ou em leilão judicial. Nos autos foi deferida a alienação particular do imóvel, com determinação de ampla publicidade em sites especializados e jornais de ampla circulação, bem como a indicação de preço mínimo de 70% do valor da avaliação (ID 80440315). Dessa forma, preclusa a referida decisão, nada a prover quanto ao pedido de alienação do imóvel em leilão judicial. Compulsando os autos verifico que o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 1.050.000,00, conforme laudo de avaliação de ID 32632667 – Pág. 58, elaborado em 12/12/2018. Verifico que o valor da proposta de aquisição é de R$ 825.000,00, portanto, superior ao mínimo imposto para a alienação (70% do valor da avaliação). Ademais, não vislumbro o preenchimento de requisitos para a realização de nova avaliação do imóvel, primeiro, porque o laudo de ID 32632667 - Pág. 58 foi elaborado após a regularização fundiária do imóvel, conforme matrícula de ID 62304135. Segundo, os anúncios de outros imóveis apresentados no bojo de impugnação de ID 83259765, indicam que os valores dos imóveis do mesmo condomínio são bem diversificados, de forma que para a avaliação é necessário observar diversas características do imóvel, devidamente apreciadas pelo Oficial de Justiça na sua avaliação, como tamanho da área construída, quantidade de cômodos, conservação do imóvel, entre outros, conforme laudo de avaliação de ID 32632667 - Pág. 58. Por fim, o laudo de avaliação de elaborado unilateralmente pela executada não pode ser considerado, por si só, para caracterizar a alteração do valor de mercado do imóvel. Dessa forma, ausentes qualquer das hipóteses previstas no art. 873, do CPC, indefiro o pedido de nova avaliação. Assim, rejeito a impugnação de ID 83259765. Aguarde-se manifestação da leiloeira quanto ao despacho de ID 83511143. No caso dos autos, a parte agravante sustenta que o valor do imóvel penhorado é superior ao apontado pelo laudo de avaliação do oficial de justiça, buscando nova avaliação sob o argumento de que após a regularização fundiária do bem, houve incremento em seu valor de mercado. Sem razão. Em análise dos autos do cumprimento de sentença é possível averiguar que na data da avaliação do bem, dia 12 de dezembro de 2018, a regularização fundiária do imóvel já havia ocorrido, conforme é possível constatar da matrícula do imóvel juntada aos autos no ID 62304135, onde consta a averbação da regularização na data de 28 de junho de 2017. Não há, portanto, motivo para que se acolha a impugnação em razão desta alegação. Além disso, a agravante diz, ainda, que o laudo não foi elaborado conforme as regras ABNT, o que também invalidaria a avaliação. Entretanto, a inobservância de norma da ABNT não é suficiente, por si só, para desqualificar a avaliação realizada por Oficial de Justiça, tendo em vista que não há previsão de utilização deste critério no Código de Processo Civil. Nessa linha, o art. 873 do mesmo Código de Processo Civil estabelece o seguinte: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Entretanto, no caso dos autos, a agravante não comprovou nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação, conforme disposto no artigo transcrito. Além disso, o laudo produzido unilateralmente pela agravante, com critérios e método reputados mais convenientes por ela, não afasta a idoneidade do laudo elaborado pelo oficial de justiça. A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio TJDFT sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR PERITO JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO. APRESENTAÇÃO DE OUTRA AVALIAÇÃO. MÉTODO INVOLUTIVO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não apontado qualquer erro no laudo pericial apresentado ou qualquer outra situação que se encaixe no disposto no art. 873, do CPC, não há que se falar em realização de uma nova avaliação do imóvel. 2. A apresentação de laudo produzido unilateralmente pela parte a quem aproveita e que se utilizou de critérios diversos daqueles utilizados em parecer oficial, tão somente por reputá-los mais convenientes, não afasta a idoneidade do laudo elaborado por perito judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1203859, 07013236620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. EXPERT JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AVALIAÇÃO EFETUADA UNILATERALMENTE POR ASSISTENTE TÉCNICO CONTRATADO POR UMA DAS PARTES. INAPTIDÃO PARA DESQUALIFICAR O LAUDO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A caracterização de inovação recursal pressupõe a existência de questões inéditas aventadas na apelação e que não foram objeto de necessário enfrentamento pelo órgão jurisdicional prolator da r. sentença, o que não se verifica na hipótese vertente. Preliminar arguida em contrarrazões pelo réu rejeitada. 2. Nos termos do art. 54 da Lei n. 8.245/1991, "nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei." 3. Na hipótese dos autos, não se vislumbra vício apto a tornar nula a cláusula prevista no instrumento contratual de aluguel em shopping center que estabeleceu a forma de reajuste do aluguel em casos de renovação contratual, razão pela qual seus termos devem ser respeitados, com base nos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, que, informando tanto a conduta dos lojistas quanto a do empreendedor do shopping center, visa proteger a legítima confiança e expectativa das partes envolvidas no negócio jurídico. Portanto, se a apelante desde o momento das negociações firmou o contrato de locação e assumiu o compromisso de honrar a obrigação, não pode alegar que o contrato padece de vício ou de cláusulas abusivas, manifestando-se de forma contrária ao estabelecido, pois o ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 4. Verificado que o perito judicial utilizou critérios estritamente técnicos que espelham a realidade do mercado imobiliário local para estimar o valor médio do aluguel retroagido para a data da renovação do contrato em 1o de outubro de 2015, não há que se falar em prevalência de laudo particular emitido por assistente técnico. Assim, se não há no parecer fundamento técnico apto a infirmar o laudo apresentado pelo perito judicial, fica patente que o desacerto alegado pela apelante revela-se, em verdade, como pretensão de esquivar-se das corretas conclusões que o perito trouxe aos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em R$200,00 (duzentos reais), totalizando R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. (Acórdão 1055746, 20150110326403APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 251/257) (destaquei) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou a antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de abril de 2021 17:03:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador